Tribunal: TJES
Processo: 5009905-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009905-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLI CARDOSO ALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando.3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009905-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARLI CARDOSO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Ação de Internação Compulsória (processo de n.º 5000392-41.2023.8.08.0003) ajuizada por Marli Cardoso Alves em favor de seu filho (dependente químico) Vanderli Cardoso Alves, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 5855891, deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial para obrigar o Estado do Espírito Santo que:

“(...) às suas expensas, por meio de seu órgão competente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, providencie a internação compulsória do primeiro requerido, VANDERLI JOSÉ CARDOSO ALVES, em uma clínica especializada em internação psiquiátrica, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária em favor do autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável ao Sr. Secretário de Estado da Saúde ou quem suas vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria.” (Página 03).

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, o Estado do Espírito aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 5855888), que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, não há nos autos laudo médico circunstanciado e também não há informação a respeito da especialidade do Médico que assina o documento reproduzido no id 5855890.

De fato, a argumentação do Estado, ora Agravante, é plausível e capaz de ensejar a reforma da Decisão recorrida, já que o laudo médico que se encontra reproduzido no id 5855890 não atende as exigências previstas no art. 6º da Lei n.º 10.216/01, isto é, não se trata,
data maxima venia
, de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da indicação da internação compulsória.

O Ministério Público, aliás, bem expôs a,
concessa venia
, fragilidade do laudo quando consignou, no Parecer inserido no id 7431037, que:

“(...) referido documento não atesta, satisfatoriamente, a necessidade de submeter o paciente ao drástico tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória, visto que o médico sequer consultou Vanderli José Cardoso Alves.

Considerando a internação compulsória uma medida extraordinária, não é possível acolher pedido cujo laudo médico seja pautado em declaração de terceiro, sob pena de proceder a internação de paciente que não necessita de internação.

A única forma do profissional médico ter certeza da condição clínica do paciente é realiza sua consulta, permitir a determinação da internação compulsória com base em relatos de terceiros coloca em grave risco o paciente a ser internado.” (Página 04).

Impende ressaltar que vários julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), seguindo a regra disposta na Lei n.º 10.216/01, classifica o laudo médico circunstanciado como indispensável a possibilitar a internação compulsória do paciente. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor da regra inserta no artigo 6º, da Lei Federal nº 10.216/2001, “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. À luz da aludida norma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, tem pronunciado a imprescindibilidade da apresentação de Laudo Médico devidamente circunstanciado, com o detalhamento do quadro e do histórico clínico do paciente, dos motivos da internação e da insuficiência de recurso extra-hospitalares, a ponto de justificar a excepcional medida postulada em sede de tutela provisória. Precedentes. 3.
Na espécie, não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto o Laudo Médico apresentado na demanda de origem (id. 2981820) não esclarece acerca do histórico do paciente, tampouco atesta sobre a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar
. 4. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5009577-15.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Heloísa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.03.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3 - No caso em apreço, a agravante não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu filho, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4 -
Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravante não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001
. 5 – In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 6 – Recurso improvido. 7 – Decisão mantida. (Agravo de Instrumento n.º 5002673-13.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 14.12.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO RECURSO DESPROVIDO. 1-
O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória
. 2- Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002396, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020). (Sem grifo no original).

Assim, porque o laudo médico que consta nos autos foi elaborado a partir do relato da mãe do internando (isto é, a ora Agravante), sem atendimento médico direto com o paciente, a hipótese, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e indeferir o pedido de urgência formulado na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.